Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 22/02/2022, Quinta Turma, DJe: 24/02/2022).
3. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
5. Não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão analisou expressamente os pontos questionados pela embargante, inclusive com indicação da jurisprudência aplicada ao caso.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.